Tribunal: STF
Processo: RHC 255670
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 979.958/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão do julgamento de apelação criminal.



    2. O paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pela prática do delito de roubo. A defesa apelou, mas o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, com trânsito em julgado certificado.



    3. Na impetração, busca-se a revisão dos critérios de dosimetria da pena para redução ao mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, uma vez que a competência para revisões criminais é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 6. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, como no presente caso.



    7. Não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A competência para revisões criminais é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal. 3. A inexistência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de habeas corpus.” (doc. 25).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Respeitado o entendimento dos em. Ministros da c. 5ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, o Writ impetrado merecia ser, ao menos, conhecido.



    Isto, pois, fácil inferir que o Writ impetrado versa sobre manifesto constrangimento ilegal suportado pelo ora Recorrente, em seu direito de locomoção, em razão da ilegalidade do apenamento imposto.



    Atentando-se ao que dispõe o artigo 59, do Código penal, conforme o que se depreende dos autos, Excelências, não há elemento qualquer plausível para recrudescer a pena-base.



    Isto, pois, o Recorrente é primário, portador de bons antecedentes, atualmente exerce atividade laboral idônea, a vítima recuperou todos os bens subtraídos!



    Mutatis mutandis, não é lícito valorar negativamente, no processo de fixação da pena-base (primeira fase da dosimetria da pena), elementos próprios do tipo penal.



    Como é sabido, ao julgador incumbe a tarefa de não apenas avaliar todo o conteúdo probatório de um determinado processo para chegar a uma conclusão, mas além disso, é de sua responsabilidade também ditar a sanção penal cabível. Trata-se de tarefa extremamente delicada e complexa que deve obedecer, além de regras legais, princípios constitucionais como o da individualização da pena, legalidade e livre convencimento fundamentado.



    Assim, para a pena-base afastar-se do mínimo legal, deve-se levar em consideração circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, amplamente comprovada nos autos, sob pena de nulidade (doc. 31, p. 5).



    Em seguida, ressalta:



    Desta feita, a pena-base pode e deve ser fixada, in casu, em seu mínimo-legal, qual seja, 04 (quatro) anos.



    Restando a pena-base fixada em seu mínimo-legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal (doc. 31, p. 6).



    Ao final, requer:



    [...] seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, para seja reformado o decisum do v. Acórdão combatido, a fim de ser concedida a ordem de habeas corpus para dosar adequadamente a pena aplicada ao caso concreto do ora Recorrente, uma vez primário, portador de bons antecedentes, ter confessado a prática delitiva, nos exatos termos do artigo 59, do Código Penal, devendo a pena restar em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e, então, fixado regime aberto para cumprimento inicial da pena (doc. 31, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 979.958/SP, pelos seguintes fundamentos:



    A controvérsia presente nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada pela exasperação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.



    No entanto, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    Nessa linha:



    "[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. [...] 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.



    De toda sorte, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 26 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões reiteradas neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator